Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-35.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recursos. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência das partes. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Regularidade dos juros aplicados. Taxa de juros incidente em

Ementa:
Recursos. Revisional. Contrato de financiamento de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência das partes. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Regularidade dos juros aplicados. Taxa de juros incidente em consonância com o avençado. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Avaliação não demonstrada. Abusividade reconhecida. Registro de contrato regularmente comprovado, afastada a onerosidade excessiva. Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da possibilidade de o consumidor escolher ou não os produtos oferecidos. Parcela premiável. Ausência de previsão contratual. Cobrança de IOF. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Temas 618). Licitude do pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004449-35.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
FRANCISCO KENEDY DE FRANÇA, é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
2
VOTO No 44.995
APEL. No 1004449-35.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco
JUÍZA 1a INST.: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Francisco Kenedy de França e Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Recursos. Revisional. Contrato de financiamento de
veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência
das
partes.
Capitalização
mensal
dos
juros.
Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17
e 2.110-21. Instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto no 22.626/33). Regularidade dos
juros
aplicados.
Taxa
de
juros
incidente
em
consonância com o avençado. Tarifas de avaliação do
bem e registro de contrato. Incidência da tese firmada
no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958).
Avaliação
não
demonstrada.
Abusividade
reconhecida. Registro de contrato regularmente
comprovado, afastada a onerosidade excessiva.
Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese
firmada
em
sede
de
recurso
repetitivo
REsp
1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da
possibilidade de o consumidor escolher ou não os
produtos oferecidos. Parcela premiável. Ausência de
previsão contratual. Cobrança de IOF. Incidência da
tese firmada no julgamento do REsp 1.251.331/RS
(Temas 618). Licitude do pagamento por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.
Trata-se de ação revisional de contrato. Alegou o autor
que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no
qual o réu fez constar a cobrança de tarifas ilegais e abusivas, que o tornaram
excessivamente oneroso. Aduziu ainda a ocorrência de capitalização mensal de
juros, além da cobrança de taxa em valor superior à contratada. Pleiteou a
restituição, em dobro, das quantias indevidamente pagas.
Contestado o feito, sobreveio a r. sentença de parcial
procedência, determinado o recálculo do saldo devedor considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
3
reconhecimento da ilegalidade do sistema Price para amortização, bem como,
da cumulação de juros, além da observância das teses fixadas relativamente às
taxas acessórios, no que couber ao pleiteado pelo autor. Ante o decaimento
recíproco, as partes foram condenadas a arcar com as custas e despesas
processuais que despenderam, carreados, à requerida, a integralidade dos
honorários periciais já arbitrados para a fase de liquidação. Condenada a
instituição financeira, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor dado à causa, corrigido a partir da propositura da ação.
Insurge-se o autor, impugnando a cobrança das tarifas de
Cadastro, Registro de Contrato, Parcela Premiável e Avaliação de Bem, bem
como, do Seguro Prestamista e IOF, pretendendo, ainda, a limitação da taxa de
juros remuneratórios.
A instituição financeira recorre, reiterando a regularidade
da contratação, pretendendo a improcedência integral da ação.
Recebidos, respondido apenas o apelo do autor, subiram
os autos para reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
Os recursos serão examinados conjuntamente.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são
de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a
fixação unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Não se verifica a suposta abusividade dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
4
praticados no caso.
Sobre o tema, cabe dizer que restou pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos
firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização
mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado
posteriormente à Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros nas
cédulas de crédito bancário tal qual aqui se vê, em reconhecimento de sua
fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento que se formou a
respeito. Assim, com o julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia número 973.827-RS, de relatoria da ministra
NANCY ANDRIGHI, por acórdão transitado em julgado em 27/11/2012,
estabeleceu-se o seguinte paradigma:
“... Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram
fixadas as seguintes teses: 1) É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP
no 2.170-01, desde que expressamente pactuada; 2) A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 2a
Seção. Recurso Especial Representativo de Controvérsia
- REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
5
Sendo este, também, o entendimento cristalizado na
Súmula 539 do C.S.T.J.:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP
2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados.
4.
Recurso extraordinário provido. (RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral).
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o
que permite a aplicação da referida norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
6
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo
STF, não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP,
a qual permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32,
de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste
Tribunal já pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA
LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE. (Arguição de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão
EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto,
descabe
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como
Medida Provisória 2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal prescreve que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas
ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de
juros é admissível, havendo previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal, como se observa à fl. 40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
7
Ademais, contrariamente ao alegado, não há aplicação
de taxa de juros acima daquela contratualmente prevista.
É que para tal aferição, mister se faz considerar no
cálculo realizado o “Custo Efetivo Total Anual” e não apenas a taxa mensal, ou
aquela anual, porquanto o primeiro engloba todos os valores e custos
compreendidos no contrato.
Passa-se agora à análise da legalidade das tarifas
contratadas.
Em relação à Tarifa de Cadastro, tal questão foi
consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos especiais
1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, por
acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de
que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no
566 do C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
incidente no início da relação contratual.
Como se sabe, as tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato, cujas regularidades são impugnadas no presente recurso,
foram objeto de julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp
1.578.553/SP (Tema 958), por meio do qual foram fixadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
8
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
9
Aplicando-se a tese firmada, conclui-se que a Tarifa de
Avaliação do Bem, no valor de R$ 435,00 é abusiva, pois não demonstrada a
efetiva prestação de serviço de avaliação.
Por outro lado, restou comprovada a realização do
Registro do Contrato (fl. 40), não se verificando abusividade nos valores
cobrados, considerando-se que o registro custou R$ 121,99 (0,56% do valor
tomado, sem impostos e tarifas).
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a
tese firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...] 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora [...]. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO”. (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, julgado
em 12/12/18, DJe 17/12/18).
Para melhor interpretação do texto da ementa acima,
interessa a análise o voto condutor do recurso repetitivo, que descreve um
exemplo de cláusula que o consumidor não é compelido a contratar o seguro:
“Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato
juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção
Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não” (STJ
REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
10
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
A preocupação do voto condutor com uma cláusula, que
permita ao consumidor a contratação e, diga-se, a não contratação, do seguro,
se deve ao fato de que, muitas vezes, o que cabe ao contratante é
simplesmente a opção de contratar ou não contratar o “pacote”: “financiamento
e seguros” (“ou tudo ou nada”), não havendo hipótese da contratação de
apenas um, ou outro, separadamente, o que, deveras, configura venda casa.
A dificuldade estaria em provar que, de fato, o fornecedor
compeliu o consumidor, pesado ônus, principalmente, seguindo-se o ônus
probatório geral (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), no qual seria do
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ora, não se espera
que um consumidor, que busca financiamento, tenha qualquer força na
negociação para fazer constar algo no contrato que lhe sirva de prova, e,
tampouco, que esteja munido de testemunhas, ou, ainda, que grave as
conversas tidas na negociação.
É por situações como essa que o Código de Defesa do
Consumidor prevê o ônus dinâmico (artigo 6o, VIII, do CDC), pelo qual, no caso
em que haja verossimilhança nas alegações, o ônus será atribuído “à parte que
tem melhores condições de produzir a prova no caso concreto”1, a fim de suprir
uma “concreta desigualdade entre as partes” ou evitar de “tornar
excessivamente onerosa a demonstração da verdade fática que a uma delas
interessa”2.
Na hipótese, é verossímil a alegação de que o autor foi
compelido à assinatura de todos os instrumentos sob pena de não poder
contratar nem um nem outro, bem como é “excessivamente onerosa” a
1 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado.
10. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 610 APUD TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. 3. ed., São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 416.
2 GRECO, Leonardo. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 2, p. 132.
No mesmo sentido GODINHO, Robson Renault. Prova e acesso à justiça: apontamentos
sobre a distribuição do ônus da prova. In: CARVALHO, Fabiano; BARIONI, Rodrigo.
Aspectos processuais do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2008. p.
254-255 APUD TARTUCE, NEVES, ibidem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
11
atribuição do ônus probatório ao autor. E, sendo esperado pelo fornecedor que
seus representantes possam forçar a venda casada, ou que os consumidores
venham a alegar a sua ocorrência, seria perfeitamente possível, ao fornecedor,
a elaboração do contrato com uma cláusula que efetivamente demonstrasse e
informasse ao fornecedor a facultatividade na contratação dos seguros,
seguindo-se, por exemplo, a forma que o voto condutor analisado descreveu.
Mas não é só essa hipótese que trata a ementa do
recurso repetitivo ora em estudo. O voto condutor também pondera que, ainda
que haja um campo que deixe clara a possibilidade de contratação ou não do
seguro, é necessário, para que não haja a venda casada, que se dê ao
consumidor a possibilidade de contratar outro seguro, que não aquele sugerido
pela própria entidade financeira:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária [...] Apesar dessa
liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida
clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor”.
Considerados esses aspectos e voltando-se, agora, ao
termo de adesão presente nos autos (fl. 40), vê-se que não há qualquer
cláusula de possibilidade de escolha de outra seguradora, que não a sugerida
pela instituição financeira, de modo que, seguindo-se a lógica delineada pelo
recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema 972), deve ser tratado como
contratação abusiva, por constituir-se venda casada.
Quanto à cobrança do IOF, o STJ tem o entendimento de
que é lícito convencionar o seu pagamento por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
12
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
(IOF).
POSSIBILIDADE.
(...)
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
(REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013, Tema 618)
Por fim, cumpre destacar que não houve a cobrança de
parcela premiável, a obstar a apreciação de eventual irregularidade.
Desse modo, de rigor o acolhimento parcial dos recursos
para determinar a reforma da r. sentença, julgando-se parcialmente procedente
a ação tão somente para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de
avaliação de bem (R$180,00) e seguro prestamista (R$1.585,76), determinando-
se a devolução integral das quantias pagas a esses títulos, de forma simples,
corrigidas do desembolso e com juros de mora contados da citação, mantendo-
se, no mais, a contratação tal qual avençada.
Ante a sucumbência mínima da instituição financeira,
ficam integralmente carreados ao autor os ônus de sucumbência, arbitrados os
honorários advocatícios no correspondente a 10% do valor atribuído à causa,
ressalvada a gratuidade concedida.
Posto isto, dá-se parcial provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004449-35.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 44.995 – Flavia
13
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR